Tribunal: TJDFT
Processo: 0735825-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE COMPROVADA. CANCELAMENTO DA COMPRA. DEVOLUÇÃO DE APENAS UM DOS PAGAMENTOS REALIZADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. RECLAMAÇÕES DO CONSUMIDOR. DESÍDIA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Aduziu o autor ter adquirido um aparelho celular junto à empresa ré (loja virtual do Extra.com) e efetuado o pagamento do boleto em duplicidade. Afirmou ter recusado o recebimento do produto à transportadora e, em seguida, solicitado o cancelamento da venda. Todavia, só foi estornado um dos pagamentos efetuados. Sustentou que tentou resolver o problema administrativamente, mas não teve seu pleito atendido. Requereu a devolução da quantia de R$1.005,50, em dobro, e reparação por danos morais.

2. Cuida-se de recurso (ID 14119657) interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré a ressarci-lo a quantia de R$ 1.005,50, a título de danos materiais, todavia deixou de condená-la ao pagamento de indenização por dano moral.

3. Nas razões recursais, alega fazer jus à repetição do indébito, ante a existência de má-fé da empresa ré/recorrida, uma vez que tentou resolver o problema administrativamente através de várias ligações telefônicas e reclamação no SENACON, tendo a demandada reconhecido o pagamento em duplicidade e se comprometido a efetuar a devolução, todavia não o fez. Assevera que dispensou longo período útil com tratativas junto à demandada, porém a injustificada e reiterada recusa em devolver o valor pago a maior frustrou suas expectativas, causando-lhe abalos psicológicos, devendo ser indenizado em razão do desvio produtivo. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de determinar a devolução em dobro e a reparação por dano moral.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. Restou incontroverso nos autos que o autor/recorrente efetuou o pagamento do boleto em duplicidade (comprovantes bancários- ID 14119631), totalizando R$2.011,00, e que a ré/recorrida procedeu à devolução de apenas R$1.005,50.

6. O art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe que, sendo o consumidor cobrado em quantia indevida, terá direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, que deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal, o que não ocorreu nos presentes autos.

7. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos. No caso, a própria empresa ré/recorrida assume, em sua contestação, a existência de erros sistêmicos nas transações comerciais modernas que, por vezes, causam inconvenientes durante as relações de consumo.

8. Nesse descortino, constatado o pagamento em duplicidade, impõe-se o dever de devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.

9. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a tentativa frustrada de solucionar o problema extrajudicialmente (8 protocolos 180918, 034230, 180927, 009640, 190307, 018035, 190408, 018259 e reclamação no SENACON – ID 14119634), impôs ao consumidor uma verdadeira via crúcis.

10. Assim, a demora excessiva da empresa ré/recorrida para atender aos legítimos reclames do consumidor (9 meses para identificar o pagamento em duplicidade – ID14119634, pág. 3), impondo a este dificuldades na resolução do problema, configura desídia e enseja reparação por danos morais.

11. Incide, na hipótese, a “tese do desvio produtivo do consumidor, que se evidencia quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento (lato sensu), precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências - de uma atividade necessária ou por ele preferida - para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”. (Acórdão n.1102686, 07042668220178070014, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 21/06/2018).

12. Nesse caso, o que se indeniza é a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos ou em qualquer outra atividade, e que, em razão da abusiva desídia do fornecedor, é investido para o reconhecimento dos seus direitos.

13. Além disso, a conduta desidiosa da empresa ré/recorrida denota situação de extremo desgaste, circunstância que extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal, tudo a revelar frustração de suas legítimas expectativas, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

14. Sendo assim, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso em tela, a pretensão da parte autora/recorrida à reparação por dano moral merece ser acolhida.

15. Desta forma, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a ré/recorrida à restituir, em dobro, o valor pago indevidamente pelo consumidor, totalizando R$2.011,00 (dois mil e onze reais), bem como ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação do dano moral, a ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com aplicação de juros legais de 1% ao mês desde a data da citação.

16. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

17. Sem custas ou honorários.

18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.